Tribunal: TCU
Processo: 035.825/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 801/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 12764/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 035.825/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celita Penteado Affonso Silva (XXX.759.598-XX); Elizabeth Duarte Ramires (XXX.457.958-XX); Fabio Antonio Perera Filho (XXX.564.448-XX); Gabriela Alves Pereira (XXX.646.858-XX); Isabel Cristina Alves Marcelino (XXX.185.728-XX); Janaina de Araujo Andrade (XXX.578.748-XX); Marcia de Fatima Hott Faiwichow (XXX.992.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: retificar o subitem 1.7 do Acórdão 12764/2023-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor (...) ", leia-se: "1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor (...) ".